Tribunal: TJPA
Processo: 0826539-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826539-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: STEFANI DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando ilegalidade da custódia e ausência de justa causa para sua manutenção. Sustentação de que teria ocorrido abuso de autoridade durante abordagem policial e que a paciente não possuiria relação com os fatos investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a apreciação de
Habeas Corpus
diretamente pelo Tribunal, quando o pedido de revogação da prisão preventiva ainda não foi apreciado pelo juízo de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a ausência de pronunciamento judicial acerca de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado na instância de origem, o qual permanece pendente de decisão.
4. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA no sentido de que a impetração direta de
Habeas Corpus
em tais hipóteses configura indevida supressão de instância.
5. O mero recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento não supre a ausência de análise do pleito de liberdade provisória formulado perante o Juízo competente.
6. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de
Habeas Corpus
não conhecida.
"Tese de julgamento: 1. A impetração de
Habeas Corpus
perante o Tribunal, sem prévia apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo Juízo de origem, configura supressão de instância e impede o conhecimento da ação mandamental."

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 200352/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/09/2024; TJPA, HC 0818308-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 26/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de Stefani dos Santos, em face de ato do
Juízo da Vara Criminal da Comarca Paragominas/PA
, na Ação Penal nº 0806756-34.2025.8.14.0039, em que figura como ré, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante informa que houve prévia distribuição do
Habeas Corpus
nº 0821406-09.2025.8.14.0000, o qual versou sobre fato diverso dos examinados na presente ação mandamental, embora igualmente relacionado ao mesmo conjunto processual (ID 32111709).

Alega que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 04/10/2025, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva (ID 32111710).

Relata que, segundo os depoimentos colhidos no feito de origem, policiais militares realizavam diligências à procura de Adelson Soares da Silva; contudo, o Sr. Wend Jeferson dos Santos Alves, que apenas transitava às proximidades de sua residência, foi abordado e confundido com o indivíduo procurado.

Acrescenta que, na sequência, os policiais exigiram que Wend franqueasse o acesso a sua residência e, sem mandado judicial ou a configuração de situação flagrancial, adentraram o imóvel, ocasião em que todas as pessoas que ali se encontravam teriam sido submetidas a violência policial.

Destaca que a paciente não possuía qualquer relação com os fatos, nem contribuiu para a conformação das circunstâncias ensejadoras da instauração do procedimento criminal, sustentando que sua prisão teria sido arbitrária e desprovida de fundamento fático idôneo.

Suscita que o Ministério Público teria deixado de oferecer a denúncia no prazo legal, motivo pelo qual foi formulado pedido de relaxamento da prisão em 08/11/2025, o qual teria permanecido sem apreciação até a data da presente impetração.

Requer a concessão liminar da ordem para a imediata soltura da paciente. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

O processo foi distribuído ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual se reservou à apreciação do pedido liminar após informações da autoridade coatora (ID 32709777).

Informações coligidas ao caderno processual (D 32876999).

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 32889939).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo não conhecimento do
writ
, ao argumento de que haveria supressão de instância, em razão da pendência de apreciação do pedido de revogação da prisão apresentado perante o Juízo
a quo
(ID 33067404).

O impetrante apresentou manifestação em que se insurge contra a alegada supressão de instância suscitada pelo Ministério Público Estadual, sustentando que o mérito da ação mandamental deve ser apreciado, vez que o Juízo de origem, instado a se manifestar sobre a prisão, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, deixando evidenciado que não se convenceu da inexistência do crime ou da ausência de justa causa para a ação penal (ID 33177668).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A impetração não comporta conhecimento, porquanto configurada a hipótese de supressão de instância.

Em consulta aos autos de origem no sistema PJe, verifica-se que, no bojo da resposta à acusação apresentada em 30/12/2025, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, com base nos mesmos fundamentos articulados na presente impetração. Tal requerimento, todavia, permanece pendente de apreciação pelo Juízo
a quo.

Ressalte-se que o mero recebimento da denúncia, seguido da designação de audiência de instrução e julgamento, não possui o condão de suprir, por via oblíqua, o necessário enfrentamento do pleito defensivo anteriormente formulado. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de liberdade configura omissão judicial, que deveria ter sido provocada por meio da interposição de embargos de declaração, ou, ao menos, mediante reiteração do pedido junto à instância de origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a falta de pronunciamento judicial acerca de requerimento defensivo, mormente quando versar sobre direito fundamental como a liberdade, não autoriza a impetração direta da ação mandamental perante o Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. FALECIMENTO DE TESTEMUNHA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DEPOIMENTO COLHIDO EM SEDE POLICIAL. APROVEITAMENTO. REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3
. Por fim, a tese de revogação/substituição da prisão preventiva não foi examinada pelo acórdão recorrido, o que impede o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 200352 PB 2024/0237044-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) (grifos).

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento alinhado à orientação do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO WRIT PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão monocrática proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não conhecer de Habeas Corpus quando pendente de apreciação pedido idêntico proposto perante o juízo a quo, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.
2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08183088420238140000 18800081, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 26/03/2024, Seção de Direito Penal) (grifos).

Considerando, destarte, que a matéria posta no presente
writ
, a saber, a legalidade e a necessidade da prisão cautelar da paciente, está sob exame do Juízo natural do feito, sem que tenha havido pronunciamento sobre o pedido de revogação da custódia, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita por supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, em razão da configuração de supressão de instância, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, ante a ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026